Tribunal: TJSP
Processo: 0011093-47.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – POSSIBILIDADE EM PARTE – Preenchimento do requisito objetivo – Preenchimento do requisito subjetivo não demonstrado – Agravante primário condenado à pena total de 13 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um roubo qualificado, tendo iniciado o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime – POSSIBILIDADE EM PARTE – Preenchimento do requisito objetivo – Preenchimento do requisito subjetivo não demonstrado – Agravante primário condenado à pena total de 13 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um roubo qualificado, tendo iniciado o cumprimento de sua pena em 16/03/2019, com TCP previsto para 28/07/2032, sem registro de falta disciplinar – Necessidade de verificação do mérito do agravante de forma mais aprofundada – Justificativa do Juízo "a quo" baseada somente na gravidade do delito praticado e no volume da pena – Determinação para que seja efetuado exame criminológico, com manifestação das partes sobre o laudo e nova apreciação do pedido pelo Juízo "a quo" - Provimento parcial ao agravo.